Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-12.2015.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALEX FERREIRA SOBRINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 111662/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – §1o DO ARTIGO 16 DA LEI No 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Conforme estabelece o §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.
2. Recurso desprovido

APELANTE(S):
ALEX FERREIRA SOBRINHO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX FERREIRA SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos dos Embargos à Execução no 0001276-12.2015.811.0082 (código 26795) movida na execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1o da Lei no 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.
A parte apelante sustenta, em síntese, a dispensabilidade da garantia do juízo para apreciação das razões dos embargos à Execução, conforme disposto no Novo Código de Processo Civil e Lei no 1.060/50.
Assevera, ainda, que “executado humilde, hipossuficiente, e que não dispõe de bens a serem penhorados”.
Sustenta que admissibilidade dos Embargos independente de penhora caução é medida de justiça e observância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão com a devida apreciação dos Embargos à Execução. – fls. 49/58-.
Contrarrazões apresenta em – fl. 60/70-.
É o relatório.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1o da Lei no 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.
Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelante ALEX FERREIRA SOBRINHO opôs Embargos à Execução no 1276-12.2015.811.0082 (código 26795) - em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, visando o afastamento da cobrança do crédito não tributário – Auto de Infração Código Sanitário e de Posturas – relativos à Inscrição Imobiliária no 115260, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 1090518, no valor de R$ 2.731,83 (dois mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos).
Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Isso porque, conforme dispõe o §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.
Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidas na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente.
2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do §1o do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos. (...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)
Ressalta-se que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019), mas não é o caso dos autos.
Ora, pela simples análise dos autos verifica-se que o Apelante possui bens para garantia do juízo, posto que possuía um carro, declarado por ele em –fl. 16-.
Assim, embora o Apelante seja beneficiado da justiça gratuita, é certo que possui bens para garantia da execução fiscal, razão pela qual a sentença que julgou extinto os Embargos à Execução sem resolução de mérito deve ser mantida.
Por fim, esclareço que o fato de ter o benefício da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública, por si só, não afasta a necessidade da garantia do juízo, uma vez que os requisitos para sua concessão são distintos.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR